Tribunal: TJES
Processo: 5012396-43.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012396-43.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: GERVANIA PISSIMILIO
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5012396-43.2024.8.08.0014

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO BMG S.A.

RECORRIDO(A):
GERVANIA PISSIMILIO.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. READEQUAÇÃO DE CÁLCULOS PELO JUÍZO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE COBRANÇA DE
ASTREINTES
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por
BANCO BMG S.A.
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução opostos pelo ora recorrente. O juízo de origem reconheceu o excesso de execução e readequou os cálculos, fixando o saldo devedor em R$19.057,27 (dezenove mil, cinquenta e sete reais e vinte e sete centavos), montante que engloba a restituição em dobro e os danos morais fixados no título executivo, abatendo-se o valor de R$1.645,28 (mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e vinte e oito centavos) a título de compensação. O recorrente pugna pela reforma da decisão sustentando, em síntese, a ocorrência de julgamento
extra petita
, a indevida restrição probatória para a compensação, a necessidade de remessa dos autos à Contadoria Judicial e a impossibilidade de cobrança de astreintes por inobservância da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões centrais em discussão: (i) a legalidade da readequação dos cálculos pelo próprio juízo, sem remessa à contadoria judicial; (ii) a validade de telas sistêmicas unilaterais para fins de ampliação da compensação determinada no título judicial; e (iii) a suposta cobrança de multa diária (astreintes) a justificar a incidência da Súmula 410 do STJ.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Afasta-se, de plano, a alegação de nulidade por julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
decorrente da readequação aritmética operada pelo juízo. No rito peculiar dos Juizados Especiais Cíveis, o magistrado dirige o processo com liberdade para adequar o valor da condenação aos estritos limites do comando exequendo, em observância aos princípios da simplicidade, informalidade e celeridade insculpidos nos artigos 5º e 6º da Lei nº 9.099/95. Por se tratar de apuração do
quantum debeatur
dependente de mera operação aritmética baseada nas planilhas das próprias partes, revela-se despicienda a remessa dos autos à Contadoria Judicial, incidindo na espécie a exata inteligência do Enunciado 153 do FONAJE, o qual autoriza expressamente a elaboração de cálculos de liquidação por servidor do juízo.

4. Mantém-se hígida a restrição da compensação ao montante de R$1.645,28 (mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e vinte e oito centavos). O título executivo originário condicionou a compensação pretendida à efetiva demonstração documental dos depósitos realizados na conta da recorrida. Telas e extratos gerados unilateralmente pelo sistema interno da instituição financeira não possuem força probatória idônea para substituir os comprovantes bancários oficiais de repasse (TED, PIX, TED ou congêneres). Opera-se em desfavor do recorrente a preclusão da prova, não configurando cerceamento de defesa a rejeição de documentos insuficientes para atestar a efetiva disponibilização de valores no patrimônio alheio.

5. Rejeita-se, por fim, a tese de violação à Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça, por manifesta ausência de interesse e substrato fático processual. A detida análise da sentença homologatória demonstra que o montante final executado resulta exclusivamente do somatório das verbas de restituição em dobro, indenização por danos morais e honorários sucumbenciais, deduzida a compensação incontroversa. Em momento algum, nos cálculos convalidados, houve a cobrança, cômputo ou execução de multa cominatória (astreintes), o que esvazia integralmente o objeto da insurgência recursal sob este prisma.

IV – DISPOSITIVO

6. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

7.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)